Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-07.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015265-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DE ARRUDA - CPF: 800.436.071-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Restituição de Valores nº 1015265-07.2021.8.11.0002, manejada por MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento a título de saldo residual do contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX (4P) - PLACA: OAX-4332, da quantia de R$6.323,98 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de 22/08/2019 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação,, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 169666797).

Em suas razões, de Id. 169666799, a apelante sustenta, em síntese, que não existe saldo devedor em favor do autor, ora apelado.

Pontua, em seguida, sobre a regularidade no processo de Busca e Apreensão.

Refere que o autor estava ciente da venda do bem em leilão e depois disso, que o contrato seria amortizado e não liquidado, sendo este responsável pela quitação do saldo residual.

Consigna que o bem foi vendido em leilão na data 15/08/2019 pelo valor de R$ 16.600,00 e este não foi suficiente para liquidar o débito integralmente, gerando saldo residual em aberto de R$3.925,00 e somado aos gastos com contrato em atraso (GCA) que engloba gastos com leiloeiro, remoção e deslocamento do bem, honorários advocatícios devidamente previstos em contrato, após leilão o valor devido era de R$6.438,08.

Discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente a inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação dos danos materiais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 169666802, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento de defesa).

Egrégia Câmara.

O apelo foi manejado em face da sentença de procedência de ação de cobrança que reconheceu a restituição em favor do devedor fiduciante, ora apelado, do saldo remanescente após o leilão extrajudicial do veículo dado em garantia do contrato de financiamento com alienação fiduciária, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX (4P) - PLACA: OAX-4332, na quantia de R$6.323,98 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

O Magistrado
a quo
em seus fundamentos consignou que, embora a ré/apelante tenha sustentado a existência de saldo devedor em aberto, débito da quantia de R$6.438,08, relativa a um saldo residual, cumulado com gastos com leiloeiro, remoção e deslocamento do bem, além dos honorários advocatícios, que tais alegações não restaram devidamente comprovadas, a exceção do valor a título de comissão do leiloeiro.

Esclareceu, em seguida, que:
“
não obstante os prints juntados
e a afirmação de que os referidos encargos decorrem de cláusulas contratuais expressas,
o único valor devidamente descrito e incontroverso nos autos diz respeito a comissão do leiloeiro, na importância de R$ 830,00
(oitocentos e trinta reais), o qual foi abatido da quantia total de R$ 17.430,00 (dezessete mil, quatrocentos e trinta reais), resultando no valor de venda líquido de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), com demais encargos de responsabilidade do arrematante.”

Assim, considerou o valor do débito do autor que era de R$ 10.276,02 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e dois centavos), ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão (autos n.º 1003711-46.2019.8.11.8.0002)
“e
inexistindo prova segura de débitos legítimos em aberto
deverá a ré restituir o saldo remanescente pleiteado na inicial.”

Em grau de recurso, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que

não existe saldo devedor em favor do autor, ora apelado e repete os mesmos argumentos da contestação, sem, todavia, enfrentar os fundamentos apreciados pela sentença quanto à ausência de prova dos aludidos débitos e da imprestabilidade dos
prints
de tela, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Portanto, diante da ausência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, resta obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. E, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não há de ser conhecido o recurso.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Em atenção às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023